Tribunal: STF
Processo: ADI 3246
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-19
Data de publicação: 2006-04-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPUGNAÇÃO DO INCISO I DO ART. 5º DA LEI Nº 6.489/02, DO ESTADO DO
PARÁ.
O dispositivo impugnado previu a possibilidade de concessão
de incentivos fiscais aos empreendimentos arrolados no art. 3º do
diploma legislativo em causa. Ao fazê-lo, contudo, olvidou o
disposto na letra "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da
Constituição Federal de 1988, o qual exige a prévia celebração, nos
termos da Lei Complementar nº 24/75, de convênio  entre os
Estados-membros e o Distrito Federal.
As regras constitucionais que
 impõem um tratamento federativamente uniforme em matéria de ICMS
não representam desrespeito à autonomia dos Estados-membros e do
Distrito Federal. Isto porque o próprio artigo constitucional de nº
18, que veicula o princípio da autonomia dos entes da Federação, de
logo aclara que esse princípio da autonomia já nasce balizado por
ela própria, Constituição.
Ação direta de inconstitucionalidade que
 se julga procedente para emprestar interpretação conforme ao inciso
 I do art. 5º da Lei nº 6.489/02, do Estado do Pará, de modo que se
excluam da sua aplicação os créditos relativos ao ICMS que não
tenham sido objeto de anterior convênio entre os Estados-membros e o
 Distrito Federal.